Tribunal: STF
Processo: AI 493361
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Juros reais: acórdão recorrido que decidiu pela necessidade
 de complementação legislativa do artigo 192, § 3º, da Constituição
Federal (redação anterior à EC 40/2003), mas limitou os juros com
base em fundamento infraconstitucional; afastado este pelo Superior
Tribunal de Justiça, em recurso especial, não está prejudicado o RE
que ataca matéria constitucional, dada a independência, na espécie
dos fundamentos constitucional e infraconstitucional; ausência,
contudo, de interesse do recorrente, tendo em vista que a decisão
recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal (Súmula 648), que se pretende ver prevalecer